Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721148-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ARNALDO BARBOSA DECISÃO 1. A credora agrava contra capítulo da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712376-75.2018.8.07.0001 - id 158905902) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao SisbaJud, com reiteração automática, Renajud e Infojud, sob o fundamento de realização de recente pesquisa insatisfatória. Alega, em suma, que a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada em 23/04/22, razão pela qual deve ser renovada, com a utilização da funcionalidade da reiteração automática – “teimosinha”, tendo em vista que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente, além de que os ativos financeiros compõem o primeiro item elencado no CPC 835. Discorre acerca da tutela de evidência, sustentando restar caracterizado o interesse protelatório do devedor, ante o trâmite de mais de 5 anos sem satisfação da dívida, na forma do CPC 311, I. Requer a tutela de urgência para a consulta ao Bacenjud, na modalidade “teimosinha”. 2. Não há risco de dano que justifique a tutela de urgência, que seria satisfativa, mormente considerando a ausência de informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões, no endereço em que foi citado (id 24734907). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR